Tribunal: TJDFT
Processo: 0703393-90.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. FOTOGRAFIA DA LESÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Recente o STJ decidiu que “(...) o exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade delitiva ser comprovada por outros meios, como na hipótese dos autos, em que o depoimento coeso e seguro prestado pela vítima na delegacia e ratificado em juízo, associado às imagens fotográficas das lesões sofridas, comprovam, de forma contundente, a materialidade do crime.” (AgRg no Agravo em Recurso Especial n. 2398309).
2. No caso, corrobora versão da ofendida as fotografias tiradas na delegacia, nas quais é possível visualizar hematoma em uma de suas pernas.
3. Devem ser mantidas as condenações pelos crimes de ameaça, uma vez que a vítima apresentou versão firme, coerente e uníssona, nas oportunidades em que ouvida, demonstrando evidente temor na concretização da promessa de mal injusto e grave feita pelo réu.
4. Recurso desprovido.